Tribunal: TJDFT
Processo: 0741763-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. FALÊNCIA DE EMPRESA DIVERSA. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO. MANUTENÇÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de desbloqueio de penhora de cotas sociais e de suspensão do processo.
2. A agravante sustenta que é sócia de empresa cuja recuperação judicial foi convolada em falência, com determinação de suspensão das execuções e indisponibilidade de bens, inclusive dos sócios.
3. A penhora recaiu sobre cotas sociais da agravante em outras pessoas jurídicas distintas da empresa falida.
II. Questão em discussão4. Definir se a decretação de falência de sociedade da qual a agravante é sócia impõe a suspensão do cumprimento de sentença em curso contra ela. Verificar a possibilidade de manutenção da penhora de cotas sociais em empresas não abrangidas pelo processo falimentar.
III. Razões de decidir
5. A decretação da falência implica a suspensão das ações e execuções apenas em relação ao falido, nos termos dos arts. 6o e 99 da Lei no 11.101/2005.
6. A competência do juízo universal da falência não se estende automaticamente a outras pessoas jurídicas ou relações jurídicas não incluídas na decisão falimentar.
7. No caso, a falência atinge exclusivamente a empresa ETEC – Empreendimentos Técnicos de Engenharia e Comércio Ltda., não abrangendo as sociedades cujas cotas foram penhoradas (SERMEC, KTEC e AGR).
8. Incumbe à parte demonstrar, de forma inequívoca, a submissão das demais pessoas jurídicas ao juízo universal, o que não ocorreu. A legislação falimentar não impede o prosseguimento da execução em face de coobrigados ou terceiros não abrangidos pela falência.
IV. Dispositivo e tese9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese: A decretação de falência de sociedade empresária não suspende automaticamente o cumprimento de sentença movido contra sócio ou contra outras pessoas jurídicas não abrangidas pelo processo falimentar, sendo legítima a manutenção de penhora de cotas sociais em empresas distintas, ausente prova de submissão ao juízo universal.
LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA CITADAS
Lei no 11.101/2005, arts. 6o e 99; CPC, art. 373.

TJDFT, Acórdão 1383634, 0724094-67.2021.8.07.0000, Rel. ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/11/2021, DJe: 17/11/2021.